Tribunal: TJDFT
Processo: 0705918-24.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705918-24.2018.8.07.0007 AGRAVANTE: J &amp; K COMERCIO DE COLCHOES LTDA, JOAO PAULINO DA SILVA, LEILA MARIA DE CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por J&amp;K COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA E OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no seu recurso especial e pleiteiam o provimento do presente agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 16768636, determino que as publicações da parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ERIK FRANKLIN BEZERRA, OAB/DF 15.978. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033